Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1009934-16.2022.8.11.0000 - Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elierson Metello de Siqueira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da cautelar antecedente de divórcio c/c guarda e alimentos que lhe move Márcia Beatriz Valoes Soares, indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo demandado, rejeitou o pedido de cessação da eficácia da tutela deferida em caráter antecedente e declarou hígida a citação por hora certa realizada em 09.12.2021, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 13.07.2022.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alega que a decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente, para fixar os alimentos em favor dos filhos menores, no valor equivalente a seis salários mínimos, foi proferida em 06.10.2020, contudo, o pedido principal foi apresentado somente em 16.03.2021, em inobservância ao prazo estabelecido no art. 308, do CPC. Defende que diante da intempestividade do pedido principal, a decisão que fixou os alimentos provisórios perdeu sua eficácia.
Segue sustentando a impossibilidade de aditamento da inicial sem o consentimento expresso do réu após a citação. Alega a nulidade da citação por hora certa, pois a portaria do prédio em que reside entregou a contrafé apenas quando o agravante chegou de viagem, em 10.02.2021 e, além disso, não houve o envio de carta confirmando o ato citatório e restou demonstrado que o réu não estava se ocultando. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, ante a análise de documentos juntados pela autora sem que fosse oportunizada a manifestação do réu e a ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação da reconvenção.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja declarada a cessação da eficácia da tutela que fixou os alimentos provisórios; a nulidade da citação por hora certa, fazendo constar o termo inicial para o pagamento de alimentos em 10.02.2021; e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, com a devolução do prazo para a manifestação acerca dos documentos novos apresentados.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo este se enquadra, a princípio, nos incisos I e V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista a Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator